Tribunal: TJPA
Processo: 0027899-11.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027899-11.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º II,

DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA C/C ART 70, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.

PROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE ADMINSTRATIVA E JUDICIAL QUE COMPROVAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA REALIZADA. CONHECIMENTO DO RECURSO E PROVIMENTO.

1 – A reversão da absolvição do apelado se deu a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito de roubo majorado e corrupção de menores, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2 –
Pequenas divergências quanto à dinâmica dos fatos não são capazes de enfraquecer o depoimento da vítima e eximir o recorrido da responsabilidade penal pelo
art. 157, §2º, II, do CPB c/c. art. 244-B do ECA c/c. art. 70, também do CPB.

3 – Destaque da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, ainda que prestada em fase policial, desde que corroborada pelas provas colhidas em juízo, como ocorreu
in casu
.

4 – Pena dosada em razão da condenação do apelado.

5 – Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da apelação, dando-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital, nos autos da ação penal pública cuja peça acusatória imputa a Douglas Cláudio Costa de Campos a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, incisos I e II, do CPB, (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
,
e 244-B, do ECA, c/c 69 e 70, também do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5164980 - Págs. 2 a 5)
há,
ipsis litteris
:

Narram os autos de inquérito policial em anexo, que no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 22h30, na Avenida Almirante Barroso, precisamente numa parada de ônibus, o acusado, juntamente com os adolescentes BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA e DARDY DA SILVA, ambos com 16 anos de idade, e, ainda, na companhia de outro elemento não identificado, subtraíram da vítima ANNE ISABELLE DA SILVA PANTOJA seus pertences.

Durante o assalto, BRENDO, portando a arma branca (faca) anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular, marca SONY-XPERIE, da vítima ANNE, que estava em sua cintura, enquanto o acusado subtraiu a bolsa desta ofendida. Já o adolescente DARDY subtraiu os pertences de outras pessoas que estavam na parada de ônibus, sendo em torno de sete pessoas.

Após o assalto, passou uma viatura policial e a vítima e seu amigo ARIEL FRANCISCO MATOS CORDEIRO, que também estava na parada de ônibus, mas não teve objeto subtraído, seguiram com os policiais militares ao encalço dos assaltantes, encontrando, em seguida, três deles, próximo ao local do fato, bem como encontraram a bolsa e o celular da vítima, jogado ao chão, às proximidades deles.

Perante à autoridade policial o adolescente BRENDO disse que participou do assalto e estava armado com a faca, enquanto seus comparsas, subtraiam os pertences das vítimas; e, que, ao ver a aproximação dos policiais militares, jogou a faca e os objetos de ANNE roubados ao chão. A versão do adolescente DARDY se coaduna com a declaração da vítima no que diz respeito à subtração dos pertences de ANNE, uma vez que afirmou nada ter subtraído desta.

Interrogado o acusado, este confessou a prática do crime, relatando que apenas deu apoio aos demais envolvidos.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5164980 - Págs. 7 a 8
).

Devidamente citado (Num. 5164980 - Pág. 10), o apelado ofereceu resposta à acusação (
Num. 5164981 - Págs. 1 a 2
).

Audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do recorrido (
Num. 5164981 - Pág. 29 e Num. 5164982 - Pág. 1 a 4
;
Num. 5164985 - Págs. 8
a 12).

Juntada de cópia da mídias referentes aos depoimentos das vítimas do crime de corrupção de menor, prestados perante a Vara da Infância (Num. 5164985 - Pág. 18).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5164986 - Págs. 1 a 14 e Num. 5164986 - Págs. 16 a 24).

Sentença de conteúdo absolutório (
Num. 5164987 - Págs. 5 a 11)

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação, cujas razões voltaram-se à condenação do apelado (
Num. 5164988 - Págs. 3 a 23).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5164989 - Págs. 9 a 12
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5164990 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (
Num. 5164990 - Págs. 7 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO

Postula o Órgão acusador de 1º grau a modificação da sentença absolutória proferida pela juíza sentenciante, sob o argumento de que há substrato probante apto e idôneo para se produzir um decreto condenatório, o que entendo merecer guarida.

Analisando com a devida acuidade os presentes autos, verifica-se a que
materialidade
delitiva resta encorpada pelo caderno inquisitivo acostado ao processo, sobretudo pelo Auto de Apresentação e Apreensão (
Num. 5164977 - Pág. 26), no qual consta que foram apreendidos os seguintes objetos: “
UMA BOLSA FEMININA DE COR PRETA E UM APARELHO CELULAR MARCA MODELO SONY XSPERIA DE PRETA”
, bem como pelo Auto de Entrega (Num. 5164977 - Pág. 27), boletim de ocorrência (5164977 - Pág. 25) e relato da vítima (Num. 5164977 - Pág. 8) - dando conta que os bens lhe foram subtraídos - , corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação.

Já a
autoria,
esta resta indubitável por meio dos elementos colhidos na fase administrativa e, também, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se entrelaçam, senão vejamos.

A vítima, nos autos do Inquérito, relatou que (Num. 5164977 - Pág. 8):

QUE a depoente e seu amigo ARIEL, no dia 23/11/2016-quarta-feira, por volta das 22:30HR, estavam em uma parada de ônibus na Avenida Almirante Barroso, QUE no ponto de ônibus tinha aproximadamente sete pessoas, QUE chegaram quatro elementos ao ponto de ônibus e anunciaram um assalto, QUE a depoente teve uma faca apontado em sua direção e teve sua bolsa subtraída, QUE ARIEL não foi abordado pelos elementos, QUE os elementos subtraíram os pertences das outras pessoas que estavam no ponto de ônibus, QUE posteriormente um dos elementos que estava de bermuda vermelha revistou a depoente e subtraiu seu aparelho celular da marca SONY-XPERIE, que estava em sua cintura. QUE em seguida os elementos fugiram a pé, QUE passado alguns minutos uma viatura policial passou pelo local, depoente e demais pessoas informaram os policiais do ocorrido, QUE a depoente e ARIEL adentraram na Viatura e saíram a procura dos elementos, encontrando-os três deles, próximo ao local do fato, QUE jogados ao chão os policiais encontraram a bolsa e o aparelho celular da depoente,
QUE os elementos foram identificados como DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS e os adolescentes D. DA S. (abreviei) -16 ANOS e B. C. DE S. (abreviei) -16ANOS, QUE perguntado ao depoente se consegue descrever a conduta de cada um dos detidos durante o assalto, respondeu positivamente, QUE B. C. DE S. (abreviei) foi o elemento que chegou com a faca e anunciou o assalto e que subtraiu o aparelho, QUE DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS subtraiu sua bolsa, QUE D. (abreviei) DA S. (abreviei) subtraiu os pertences de uma pessoa uma outra pessoa,
QUE perguntado ao depoente se consegue descrever o quarto elemento, respondeu negativamente.

Do referido relato, pode-se inferir que a vítima não só identificou o apelado como um dos autores do crime de roubo majorado em tela, como também detalhou a divisão de tarefas de cada um na empreitada criminosa, afirmando que o recorrido foi quem lhe subtraiu a bolsa, antes deste empreender fuga.

Nesse trilho, muito embora a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar sua versão, esta é corroborada pelos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência que culminou na captura do apelado e dos outros menores participantes.

Transcrevo agora o excerto da sentença ora atacada que detalha os depoimentos policiais colhidos em juízo (Num. 5164987 - Págs. 7 a 8):

O Policial Militar Mario Sergio Melo de Oliveira declarou em juízo que participou da prisão do acusado aqui presente, e que ele foi reconhecido pela vítima por ter roubado uma bolsa e um celular, na para do Expresso, na A Av. Almirante Barroso, próximo a Makel, e ele foi preso na Passagem Deodoro de Mendonça, próximo ao Banco do Brasil. Que com ele não foi encontrado nada. Que segundo a vítima, um dos adolescentes estava portando uma arma branca, mas não foi localizada. Que foram 4 participando do assalto, mas só 3 foram capturados. Que só souberam na delegacia que havia adolescentes. Que a vítima reconheceu e informou que eles chegaram na parada lotada, por volta de 22, 22:30, anunciaram o assalto e foram fazendo o arrastão e fugiram.
Que segundo a vítima, a conduta do Douglas foi só ficar no apoio, enquanto um estava com a faca, os outros dois estariam pegando os objetos. Que das vítimas foram subtraídos celular e bolsa
.
Que os objetos foram recuperados no local onde os autores do assalto foram encontrados
. Que os quatro já haviam se evadido, e os três estavam caminhando
, quando a vítima os apontou para a policial, que a bolsa foi encontrada às proximidades do local da apreensão
, enquanto que a porta cédulas foi encontrada com um dos adolescentes, mas pertencia a uma vítima que não quis ir à delegacia.
Que a vítima fez o reconhecimento no momento da abordagem.

O Policial Militar Maurilio Furtado dos Santos declarou em Juízo que se recorda da prisão do acusado presente em relação a um roubo na parada do expresso, pois eles fizeram uma limpeza no pessoal da parada. Que segundo a vítima eram quatro participantes, mas no momento da abordagem próximo ao banco do brasil encontravam-se só três, sendo um deles o acusado e dois adolescentes. Que só constataram a menoridade na delegacia. Que nenhum objeto foi apreendido com o acusado. Que na hora que foram surpreendidos pela viatura, jogaram o celular embaixo de um carro, o que foi informado por transeunte. Que D. (abreviei) foi encontrado com uma porta cédula de uma vítima que estava seguindo eles, mas ela não quis ir à delegacia. Que a vítima Ane abordou os policiais informando o assalto, e ela entrou na viatura junto com um rapaz para encontrarem os assaltantes.
Que foi ela que apontou os assaltantes, e juntos estava o acusado o D. (abreviei) e o B. (abreviei)
.
Que eles apontaram onde estava as bolsas das outras vítimas
que se evadiram, no paredão de uma residência na Passagem Farias de Brito.
Que conversou com a vítima, que reconheceu todos os três, mas não disse qual era a conduta de cada um, só falou que os demais foram os mais violentos na abordagem.

Como se pode observar, os policiais militares que participaram da diligência de captura do recorrido foram seguros em afirmar que o apelado e os menores participantes do delito foram sendo apontados pela vítima, que os ajudou na captura daqueles, no após o ocorrido.

Ademais, relataram que as
res furtivas
foram recuperadas no local onde o ora recorrente e os demais participantes foram apreendidos.

Há apenas uma divergência no tocante às condutas de cada um dos autores, sendo que a vítima na fase policial as descreve, dizendo que o recorrido lhe subtraiu a bolsa, mas em juízo, o policial militar
Mario Sergio Melo de Oliveira afirma que a vítima relatou que o apelado ficou no apoio, sendo que de seu turno
, também na instrução, o policial Maurilio Furtado dos Santos, aduz que a vítima não soube precisá-las na época, todavia, é cediço que pequenas divergências são naturais, sobretudo pela passagem de tempo havida entre a data do fato e o curso da instrução, limitando-se a detalhes de menor importância, e que não afastam a concisa autoria delitiva.

Ilustro:

Roubo circunstanciado. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. 1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao depoimento de testemunhas, ao reconhecimento extrajudicial e à prisão em flagrante dos réus. 2 - Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Pequenas divergências entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, relativas à distância e a forma de abordagem dos réus pelos policiais, não servem para desqualificar as demais provas, firmes e coerentes no sentido de que os acusados foram os autores do crime.
4 - Apelação não provida.

(TJ-DF 20180510010167 DF 0001006-31.2018.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 21/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2019 . Pág.: 122/148)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação - mormente quando o próprio réu, revel, não a contradiz.
Pequenas divergências constatadas entre os depoimentos da vítima perante a autoridade policial e em juízo não caracterizam contradição, quando se referem a detalhes de somenos importância que decorrem do próprio transcurso do tempo. Sendo os relatos absolutamente coerentes na questão principal, não há de se falar em insuficiência de provas
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ACR: 70071670871 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 24/11/2016, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2016)

Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. 1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos - laudo de exame de corpo de delito e depoimentos de testemunha que presenciou os fatos e policial militar que atendeu a ocorrência. 2 - Se não há dúvidas de que o réu agrediu a vítima e da agressão resultou lesão corporal,
pequenas divergências quanto à dinâmica dos fatos não são capazes de enfraquecer o depoimento da vítima e eximir o réu da responsabilidade penal. 3 - Apelação não provida.

(TJ-DF 00003925420178070007 DF 0000392-54.2017.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 04/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O fato é que o recorrido foi identificado pela vítima e autuado em situação flagrancial logo após empreender fuga, como verificado pelo conjunto probatório acima descrito, havendo, inclusive, confessado sua autoria perante a autoridade policial, muito embora a tenha rechaçado em juízo (
Num. 5164977 - Pág. 14):

Que afirma que trabalha esporadicamente como cobrador de transporte alternativa, e recebe em porcentagem da renda/dia;
Confessa a imputação que lhe é atribuída no que diz respeito a ter juntamente com os adolescentes D. S e B. C. S, serem os autores do roubo em que foi vítima uma mulher que estava em uma parada de transporte coletivo na Av. Almirante Barroso; Que o interrogado afirma que sua participação foi dar apoio aos comparsas, e que usaram de uma faca que afirma ser de propriedade do adolescente B. C. S, para subtrair da vitima uma bolsa e um aparelho celular;
Que afirma que foi o adolescente D. S que puxou das mãos da vítima a bolsa, e o adolescente B. C. S. o aparelho celular; Que alega que participou do roubo porque queria adquirir algum dinheiro para se alimentar; Que perguntado ao depoente afirma que não possui filhos; Que afirma que nunca foi preso e/ou processado na forma da Lei;
Que afirma que não foi coagido de nenhuma forma para confessar a autoria do crime; Que está arrependido de sua conduta criminosa.

Assim, não vejo justificativa plausível que exima o apelado da responsabilidade penal pelo cometimento do crime de roubo majorado em questão, mormente porque a estratificação delituosa se encontra respaldada pela palavra da vítima, em sede policial, confirmada pelos depoimentos judiciais dos policiais.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório
e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial. Precedentes
.

5.
Malgrado as vítimas não tenham sido localizadas para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas judicialmente pelos policiais que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente, depois do rastreamento do aparelho subtraído, sendo que o decreto condenatório também considerou a confissão extrajudicial do réu, o Auto de Exibição e Apreensão do bem e os detalhados depoimentos das vítimas na fase administrativa.

(...)

10. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o fim de reduzir a pena imposta ao paciente para 4 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, e estabelecer o regime prisional aberto para o desconto reprimenda.

(HC n. 426.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.) (grifei)

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No que tange às causas de aumento em tela, algumas considerações a se tecer.

Em um momento inicial, na peça vestibular, apontou o Ministério Público a incidência da majorante descrita no inciso I, do §2º do art. 157, do CPB à época, pelo fato consumado em 23 de novembro de 2016 , que previa aumento pelo uso de arma, em razão do delito ter se consumado mediante uso de faca, contudo, no curso da marcha processual adveio a Lei nº 13.654/2018, em 23 de abril de 2018, que excluiu do nosso ordenamento jurídico o referido inciso e acresceu o §2º-A ao referido art. 157, fazendo menção apenas ao emprego de arma de fogo.

Posteriormente, a Lei nº
Lei 13.964/19 (mais conhecido como pacote anticrime) tornou a penalizar o uso de arma branca por meio do inciso VII, §2º, art. 157 do Código Penal.

Temos um claro caso de lei penal intermediária, a qual não era vigente ao tempo do fato e nem ao tempo do julgamento, porém, vigorou durante o processo criminal, e, assim, surgindo no interregno de tempo entre o fato criminoso e o julgamento, prevalecerá, caso seja mais favorável, às demais leis (caso de ultratividade da lei penal).

Por isso, em razão da
novatio legis in mellius
representada pela
Lei nº 13.654/2018, não há que se falar em incidência da majorante do emprego de arma branca na espécie.

Diferente ocorre no tocante à majorante relativa ao concurso de pessoas, posto que os relatos em juízo, como detalhados ao norte, dão conta de que o apelado perpetrou o delito juntamente com pelo menos outros 3 (três) agentes, sendo dois menores e um não identificado.

Ressalte-se que o fato de os coautores serem menores não elide a incidência da majorante em tela. Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA CONDUTA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a pena foi aumentada em 2/5 com base em elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na atividade criminosa (4), sendo dois adolescentes, além do emprego de arma de fogo, em total consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ. 2
. Ressalta-se que "A jurisprudência desta Corte Superior se assentou no sentido de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos"
(REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1581282 SE 2019/0274547-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Ultrapassando a constatação do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, entendo que configurado também está o crime de corrupção de menores, elencado no art. 244-B do ECA.

Trata-se, como sabido, de crime formal, o qual dispensa resultado naturalístico para se consumar, sendo dispensáveis provas de que o menor tenha sido corrompido, de forma que a mera participação deste no evento delitivo junto com agente imputável já se revela suficiente para aferição do crime.

É o que dispõe a súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No documento
Num. 26873417 - Pág. 11, consta cópia da certidão de nascimento do menor à época B. C. S., e no documento Num. 5164977 - Pág. 13 consta cópia do Registro Geral do também menor à época D. S., atestando que tinham, respectivamente, 15 (quinze) anos e 16 (dezesseis) anos ao tempo do fato.

Destarte, somando tais considerações com os coerentes relatos prestados em juízo (Num.13507472) e na fase policial (Num. 5164977 - Págs. 10 e 12), de que os adolescentes atuaram conjuntamente com o recorrido no delito de roubo majorado, resta cristalina a ocorrência de dois crimes de corrupção de menores, art. 244-B, do ECA, na espécie.

Colaciono:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. –

O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o menor tenha efetivamente sido corrompido, porquanto visa proteger a personalidade do menor, que ainda está em formação.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10142180020349003 Carmo do Cajuru, Relator: Milton Lívio Salles (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2020)

Assim, conforme entendimento pacificado pela Corte Cidadã, tem-se caso de concurso formal próprio de crimes, conforme preleciona a primeira parte do art. 70 do CPB, vez que foram praticados dois crimes mediante uma única ação:
“
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”

Para esclarecer:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos.
4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos
. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NAO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO. DECLASSIFICAÇÃO, CRIME ÚNICO E FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMETNOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
Executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes
, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/11/2021; e AgRg no AREsp n. 1.572.641/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/3/2022.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Portanto, pelo fundamentado e exposto, julgo procedente a pretensão acusatória recursal e condeno o apelado
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS, já qualificado nos autos, nas sanções penais constantes no art. 157, §2º, II, do CPB c/c. art. 244-B do ECA c/c. art. 70, também do CPB.

Diante disto, atento ao critério trifásico do art. 59 do CPB, passo a lhe dosar a pena.

No tocante ao
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB:

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: não registra, apelado tecnicamente primário (
Num. 26873424 - Págs. 26 a 27)
– neutra;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa –
neutra;

-
Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – a vítima conseguiu obter novamente seus pertences subtraídos – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (4 a 10 anos), bem como pela ausência de vetores judiciais fundamentados negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Não concorrem agravantes no caso.

Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrido como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.)

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição de pena a se considerar.

Concorre, todavia, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (prevista no inciso II, §2º, art. 157 do CPB), que na espécie foi perpetrado por no mínimo 3 agentes, o que denota maior gravidade, motivo o qual elevo a pena-base encontrada anteriormente na fração de 3/8 (três oitavos), passando a dosá-la derradeiramente em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No tocante aos crimes de
corrupção de menores (art. 244-B do ECA):

- Vítima B. C. S.

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: não registra, apelado tecnicamente primário (
Num. 26873424 - Págs. 26 a 27)
– neutra;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa –
neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (1 a 4 anos), bem como pela ausência de vetores judiciais fundamentados negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Não concorrem agravantes no caso.

Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrido como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.)

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a se considerar.

Resta, então, definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão.

- Vítima D. S.

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: não registra, apelado tecnicamente primário (
Num. 26873424 - Págs. 26 a 27)
– neutra;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa –
neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (1 a 4 anos), bem como pela ausência de vetores judiciais fundamentados negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Não concorrem agravantes no caso.

Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrido como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.)

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a se considerar.

Resta, então, definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão.

Em virtude do concurso formal de crimes, art. 70 do CPB, aplico a pena mais grave cabível, qual seja, a inerente ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, acrescida da fração de 1/5 em relação à pena privativa de liberdade, haja vista o número de delitos perpetrados (três, dois de corrupção de menor e 1 de roubo majorado); aplicando a regra do art. 72 do CP à pena de multa, fixando, assim, a pena final em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente
do concurso formal
tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Inaplicáveis, na espécie, os artigos 44, I e 77 do CPB.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o
apelado
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS nas sanções penais constantes no art. 157, §2º, II, do CPB, c/c. art. 244-B do ECA c/c. art. 70, também do CPB, à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto,
e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

É o voto.

Belém, 08/05/2023